Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. INDEFERIMENTO DE PROVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ORDEM DENEGADA.
I – O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa.
II - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade e a recalcitrância da paciente nos delitos de tráfico de drogas.
III – Se medidas preventivas contra o coronavírus têm sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há evidências de que a paciente pertença ao grupo de risco da enfermidade, não há ilegalidade a reparar.
IV – Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a decisão que indeferiu a produção de provas embasou-se em fundamento idôneo.
V - Ordem denegada.